Tribunal: TJES
Processo: 5003050-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003050-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VICTORY MINERACAO DO BRASIL LTDA - EPP e outros (5)
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
VICTORY MINERAÇÃO DO BRASIL LTDA-EPP, RENNER ANTONIO RIVA, SONIA HELENA SUELLA RIVA, ANTONIO RIVA, GRANRIVA GRANITOS LTDA e ANDRE SUELLA RIVA
interpuseram
AGRAVO INTERNO
em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 2682097), proferida por esta Relatoria que
não conheceu do AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por ausência de cabimento, manejado em virtude da
DECISÃO
(id. 2424443) proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina
nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
manejados pelos Recorrentes em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
,

cujo
decisum
indeferiu a produção de provas.

Os Recorrentes alegam, em síntese, que “
ao

contrário

do

que

restou

d
ecidido

na

r.

dec
isão
mon
ocráti
ca,

p
ostergar

a

a
nálise

da

questão

discutid
a

nos

autos

para
momento

posterior

tornaria

inócuo

o

pedido
de

urgência

formulado

pelo
Agravante, além

de

cercear

a defes
a dos agravan
tes

”.

Enfatizam que “
postergar

a

decisão

acerca

da

produção

da

prova

pericial

para

momento
posterior à

sentença faria com

que

diversos atos de expropriação pudessem
ser p
raticados em desfavor dos agravante
s
, sem que lhes fosse oportunizado
comprovar

as

abusividades

elencadas

ao

lon
go

dos

embargos

à

execução,
cerceando

o direito de defesa dos recorrentes
”.

Defendem que “
a produção

da prova
pericial se faz necessá
ria

na medida em que
, para de
cisão da con
trovér
sia,
os
agravantes po
ssuem a

intenção

de demonstra
r

a prática abusiva praticada
através

das

cobranças

abusivas
existentes

no

contrato

celebrado,

com
consequente excesso executório
, e
, nega
r tal pro
dução de prova, seria ofender
os

princípios

do

contraditório

e ampla defesa, uma vez que a
os recorrentes
teriam seu direito cerceado
”.

Pleiteiam, diante deste cenário, que se confira provimento ao recurso, conhecendo-se do Agravo de Instrumento e acolhendo as alegações nele aduzidas.

Contrarrazões (id. 2978429), pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno.

Por ocasião do julgamento monocrático, foi exarada a Decisão Monocrática
(id. 2682097)
, proferida por esta Relatoria,
que se pronunciou pelo seu não conhecimento do Agravo de Instrumento diante da ausência de cabimento na medida em que interposto em face da Decisão do Magistrado de Primeiro Grau que indeferiu a produção de provas nos Embargos à Execução de origem
,
in verbis
:

"(...)

DECIDO
.

Examinando as peculiaridades do caso, denota-se a possibilidade de julgá-lo monocraticamente, a teor da norma preconizada no inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Neste passo, não se pode olvidar, antes de tudo, que, dentre as substanciosas modificações introduzidas pelo vigente Código de Processo Civil, destaca-se a regra alusiva à recorribilidade das decisões interlocutórias, isto é, quanto à viabilidade técnico-jurídica de interposição do Agravo de Instrumento, cujo cabimento encontra-se, na atualidade, vinculado às hipóteses insertas no rol do artigo 1.015, do Estatuto Processual em vigor,
in litteris
:

“
Art. 1.015
. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I
- tutelas provisórias;

II
- mérito do processo;

III
- rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV
- incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V
- rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI
- exibição ou posse de documento ou coisa;

VII
- exclusão de litisconsorte;

VIII
- rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX
- admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X
- concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI
- redistribuição do ônus da prova nos termos do

art. 373, § 1
o
;

XII
- (VETADO);

XIII
- outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

À vista disso, impõe-se pronunciar a ausência do sobredito pressuposto de admissibilidade recursal, pois, na medida em que
a Decisão atacada limitou-se a indeferir a produção de provas
, não se faz possível enquadrá-la em nenhuma das hipóteses referidas no destacado preceito legal ou até mesmo em qualquer outra norma esparsa a ponto de autorizar a imediata recorribilidade a este Juízo
ad quem
.

A propósito da matéria, a jurisprudência tem se pronunciado que
as Decisões que indeferem a produção de provas não são impugnáveis imediatamente por Agravo de Instrumento, salvo nos casos de urgência ou risco ao perecimento do direito (perigo de dano irreparável ou de difícil reparação)
,
in verbis
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TESE REPETITIVA DE TAXATIVIDADE MITIGADA. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL. RECORRIBILIDADE IMEDIATA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA MATÉRIA NO RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA
. DECISÃO MANTIDA.

1.
Segundo a jurisprudência da QUARTA TURMA do STJ, "a melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no 'Tema Repetitivo 988', é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, logo, não pode aquele julgado ser compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento" (AgInt no AREsp n. 1.472.656/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019, DJe 25/9/2019).

2.
Segundo a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo, "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018), requisitos não verificados no caso.

3.

De acordo com jurisprudência do STJ, "o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. Não há, na hipótese, prejuízo algum à parte pelo não conhecimento do agravo de instrumento interposto na origem, haja visto que as questões nele tratadas podem ser suscitadas em eventual apelação ou contrarrazões, conforme consignado no acórdão recorrido
" (REsp n. 1.797.293/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/10/2019, DJe 9/10/2019), sendo essa a situação dos autos.

4.
Agravo interno a que se nega provimento.”

(
STJ
- AgInt no REsp 1836038/RS, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020)

“
EMENTA
: RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015, CPC/2015. HIPÓTESES TAXATIVAS OU EXEMPLIFICATIVAS. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DO USO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA A SER ARGUÍDA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO
.

1. O presente recurso foi interposto na vigência do CPC/2015, o que atrai a incidência do Enunciado Administrativo Nº 3: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2.
Este STJ submeteu à Corte Especial o TEMA 988/STJ através do REsp. n. 1.704.520/MT, REsp. n. 1.696.396/MT, REsp. n. 1.712.231/MT, REsp. n. 1.707.066/MT e do REsp. n. 1.717.213/MT com a seguinte discussão: "Definir a natureza do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar possibilidade de sua interpretação extensiva, para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos de referido dispositivo do Novo CPC". Contudo, na afetação foi expressamente determinada a negativa de suspensão do processamento e julgamento dos agravos de instrumento e eventuais recursos especiais que versem sobre a questão afetada.

3.

Ainda que se compreenda que o rol do art. 1.015, do CPC/2015 seja exemplificativo (ainda não há definição sobre isso), há que ser caracterizada a situação de perigo a fim de se estender a possibilidade do agravo de instrumento para situações outras que não aquelas expressamente descritas em lei
.

4.
No caso concreto, a decisão agravada indeferiu prova pericial (perícia técnica contábil) em ação declaratória de inexistência de relação jurídica onde o contribuinte pleiteia o afastamento da aplicação do Decreto n. 8.426/2015, no que diz respeito à tributação pelas contribuições ao PIS/PASEP e COFINS de suas receitas financeiras, notadamente os valores recebidos das montadoras a título de descontos incondicionais, bonificações e a remuneração dos valores depositados como garantia das operações nos bancos próprios, v.g, Mercedes Benz S/A - Fundo Estrela - Banco Bradesco, Fundo FIDIS - Montadora Daimler Chrysler, a depender de cada marca do veículo comercializado. A perícia foi requerida pelo contribuinte para identificar tais valores dentro da sua própria contabilidade.

5.
Ocorre que a identificação desses valores não parece ser essencial para o deslinde do feito, podendo ser efetuada ao final do julgamento, ficando os cálculos dos valores a serem depositados, neste momento, a cargo do contribuinte e, em havendo diferenças, serão restituídas ao contribuinte ou cobradas pelo Fisco (o depósito judicial já constitui o crédito), a depender do resultado da demanda (Lei n. 9.703/98).

6.
Outrossim, este Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de que não cabe em recurso especial examinar o acerto ou desacerto da decisão que defere ou indefere determinada diligência requerida pela parte por considerá-la útil ou inútil ou protelatória. Transcrevo para exemplo, por Turmas: Primeira Turma: AgRg no REsp 1299892 / BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 14.08.2012; AgRg no REsp 1156222 / SP, Rel. Hamilton Carvalhido, julgado em 02.12.2010; AgRg no Ag 1297324 / SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19.10.2010; Segunda Turma: AgRg no AREsp 143298 / MG, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 08.05.2012; AgRg no REsp 1221869 / GO, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, julgado em 24.04.2012; REsp 1181060 / MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 02.12.2010; Terceira Turma: AgRg nos EDcl no REsp 1292235 / RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 22.05.2012; AgRg no AREsp 118086 / RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 24.04.2012; AgRg no Ag 1156394 / RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 26.04.2011; AgRg no REsp 1097158 / SC, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 16.04.2009; Quarta Turma: AgRg no AREsp 173000 / MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 25.09.2012; AgRg no AREsp 142131 / PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20.09.2012; AgRg no Ag 1088121 / PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 11.09.2012; Quinta Turma: AgRg no REsp 1063041 / SC, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 23.09.2008.

7.
Mutatis mutandis,
a mesma lógica vale para a decisão agravada que indefere a produção de prova pericial (perícia técnica contábil), visto que nela está embutida a constatação de que não há qualquer urgência ou risco ao perecimento do direito (perigo de dano irreparável ou de difícil reparação)
.

8.
Não por outro motivo que a própria doutrina elenca expressamente a decisão que rejeita a produção de prova como um exemplo de decisão que deve ser impugnada em preliminar de apelação (in Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela . 10. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. II. p. 134).

9.

O não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão que indefere o pedido de produção de prova já constituía regra desde a vigência da Lei n. 11.187/2005 que, reformando o CPC/1973, previu o agravo retido como recurso cabível, não havendo motivos para que se altere o posicionamento em razão do advento do CPC/2015 que, extinguindo o agravo retido, levou suas matérias para preliminar de apelação
.

10.

Deste modo, sem adentrar à discussão a respeito da taxatividade ou não do rol previsto no art. 1.015, do CPC/2015, compreende-se que o caso concreto (decisão que indefere a produção de prova pericial - perícia técnica contábil) não comporta agravo de instrumento, havendo que ser levado a exame em preliminar de apelação (art. 1.009, §1º, do CPC/2015)
.

11.
Recurso especial não provido.

(
STJ
- REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018)

Nesta ordem de ideias, por não ser cabível, em regra, Agravo de Instrumento em face da Decisão que indefere a produção de provas, infere-se que a matéria deverá ser debatida apenas em eventual Apelação Cível.

Atrelado a isso, importa destacar que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese 988, segundo a qual “
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (STJ - REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Em relação ao alcance da aludida orientação jurisprudencial uniformizadora, cabe enfatizar, na esteira do que consignado no judicioso voto da
Eminente Ministra NANCY ANDRIGHI
, que “
a tese que se propõe consiste em, a partir de um requisito objetivo –
a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação
–, possibilitar a
recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora da lista do art. 1.015 do CPC, sempre em caráter excepcional e desde que preenchido o requisito urgência
, independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica dos incisos do art. 1.015 do CPC, porque, como demonstrado, nem mesmo essas técnicas hermenêuticas são suficientes para abarcar todas as situações. Não há que se falar, destaque-se, em desrespeito a consciente escolha político-legislativa de restringir o cabimento do agravo de instrumento, mas, sim, de interpretar o dispositivo em conformidade com a vontade do legislador e que é subjacente à norma jurídica, qual seja, o recurso de agravo de instrumento é sempre cabível para as “
situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação
”, nos termos do Parecer nº 956 de 2014, de relatoria do Senador Vital do Rego
”.

Em sendo assim, infere-se que a mitigação do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para admitir-se a interposição do Agravo de Instrumento para além das hipóteses nele previstas, terá lugar nos casos em que evidenciada a urgência da recorribilidade imediata, traduzida especificamente na impossibilidade de aguardar-se a análise da matéria em ulterior Apelação Cível.

Nota-se, por relevante, que a situação configurada da referida urgência, para fins de excepcional adoção da taxatividade mitigada, atrela-se exclusivamente à inutilidade de discussão da questão futuramente no processo.

Equivale a dizer, em outras palavras, que se persistir eventual utilidade no exame da matéria em futura Apelação Cível, ter-se-á por incabível a interposição de Agravo de Instrumento fora das hipóteses listadas no preceito legal em comento.

Entretanto, os Recorrentes em momento algum pontuam a eventual impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de ulterior Apelação Cível. Ademais, não demonstrada e tampouco alega a inviabilidade técnica ou fática de realização da nova prova ou de sua complementação em momento futuro, não sendo objetiva e concretamente delineada qualquer circunstância, como eventual perecimento do direito ou de algum elemento probatório, que se revele apta a justificar o imediato restabelecimento da dilação probatória encerrada pelo Juízo
a quo
.

Com efeito, a taxatividade mitigada não tem por finalidade conferir maior celeridade ao feito de origem, mas sim permitir que a matéria seja imediatamente apreciada por este Juízo
ad quem
em sede de Agravo de Instrumento única e exclusivamente quando se verificar que a sua futura análise será inútil ao processo, o que não se identifica na espécie.

Por fim, apenas para evitar inadvertida objeção,
certo é que a inadmissibilidade deste recurso não exige a prévia manifestação dos Recorrentes
, máxime porque, na linha do que professado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “
a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes
” (STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro delineada e, por constatar sua manifesta inadmissibilidade,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, monocraticamente, na forma autorizada pelo artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Intimem-se
.

Publique-se na íntegra
.

Comunique-se
ao Juízo
a quo
deste
Decisum
.

Transcorrido e
certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva
do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Expendidas essas considerações no intuito de delinear os contornos das premissas

fático-jurídicas da controvérsia, infere-se que a Decisão recorrida não comporta qualquer modificação.

Com efeito, demonstra-se pertinente enfatizar, na esteira da orientação perfilhada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada, e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Precedentes
” (STJ - REsp n. 1.788.769/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 17/11/2020).

Deste modo, impõe-se reafirmar a compreensão de que
as Decisões que indeferem a produção de provas não são impugnáveis imediatamente por Agravo de Instrumento, salvo nos casos de urgência ou risco ao perecimento do direito (perigo de dano irreparável ou de difícil reparação)
. Precedentes do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
:
AgInt no REsp 1836038/RS
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020; e
REsp 1729794/SP
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018.

Na espécie, os Recorrentes em momento algum pontuaram a eventual impossibilidade de rediscussão da matéria (produção de provas) em sede de ulterior Apelação Cível. Ademais, não demonstraram e tampouco alegaram a inviabilidade técnica ou fática de realização da nova prova ou de sua complementação em momento futuro, não sendo objetiva e concretamente delineada qualquer circunstância, como eventual perecimento do direito ou de algum elemento probatório, que se revele apta a justificar a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, em ordem a autorizar a interposição de Agravo de Instrumento visando a imediata dilação probatória indeferida pelo Juízo
a quo
.

Isto posto, à míngua de eventual motivo apto a alterar a Decisão Monocrática, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, por força dos fundamentos retro aduzidos.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL.
agravo interno NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO-CABIMENTO À LUZ DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AUTORIZAR O REGIME DA TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.

I.
Na esteira da orientação perfilhada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
o processo de embargos à execução é ação de conhecimento incidental à execução, de modo que a ele se aplica o regime da taxatividade mitigada, e não o disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Precedentes
” (STJ - REsp n. 1.788.769/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 17/11/2020).

II.
As Decisões que indeferem a produção de provas não são impugnáveis imediatamente por Agravo de Instrumento, salvo nos casos de urgência ou risco ao perecimento do direito (perigo de dano irreparável ou de difícil reparação). Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1836038/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020; e REsp 1729794/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018.

III.
Na espécie, os Recorrentes em momento algum pontuaram a eventual impossibilidade de rediscussão da matéria (produção de provas) em sede de ulterior Apelação Cível. De igual modo, não demonstraram e tampouco alegaram a inviabilidade técnica ou fática de realização da nova prova ou de sua complementação em momento futuro, não sendo objetiva e concretamente delineada qualquer circunstância, como eventual perecimento do direito ou de algum elemento probatório, que se revele apta a justificar a mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, em ordem a autorizar a interposição de Agravo de Instrumento visando a imediata dilação probatória indeferida pelo Juízo
a quo
.

IV.
Agravo Interno conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.